Tribunal: TJDFT
Processo: 0722046-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722046-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JHONATAS LOPES DA SILVA ARAÚJO em favor de CARLOS VINÍCIUS RIBEIRO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0700631-54.2025.8.07.0001. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 7/1/2025 e denunciado posteriormente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Acrescenta que a sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o paciente nos termos da denúncia, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, estabelecendo o regime prisional inicial semiaberto. Salienta que o juízo, embora tenha reconhecido o tráfico privilegiado, considerou o risco de reiteração delitiva para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o que entende ser contraditório, tendo em vista o reconhecimento da primariedade, dos bons antecedentes e por não haver provas de que o paciente integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, culminando na pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão para o crime de tráfico de drogas. Assevera, ademais, que o alegado risco de reiteração delitiva, sem provas, não justifica, isoladamente, a manutenção da segregação cautelar do paciente, conforme jurisprudência que colaciona. Em relação ao crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, ressalta que o paciente foi condenado à pena mínima de 3 (três) anos de reclusão, em virtude de sua primariedade, evidenciando ainda mais a contradição na sentença. De outro giro, sustenta que há incompatibilidade entre o regime prisional fixado para o cumprimento da pena e a prisão preventiva, por implicar em punição mais severa do que a imposta no título judicial, valendo-se do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Aponta, ainda, ilegalidade na aplicação da pena, ressaltando que, uma vez preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deveria ter sido substituída por restritivas de direito, tanto em relação ao crime de tráfico de drogas quanto em relação ao crime de posse de arma de fogo e munição. Argumenta que a não aplicação do referido dispositivo legal acarretou prejuízo na individualização da pena e impôs ao paciente regime de cumprimento de pena mais severo do que o previsto na legislação, impondo-se sua imediata soltura. Colaciona julgados sobre o tema. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente para que possa responder o processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na espécie. A condenação do paciente por dois crimes autônomos, em que cominadas penas de reclusão, enseja a fixação de pena privativa de liberdade para cada um deles, com o devido somatório ao final para definir o regime prisional (art. 69 do CP). Ou seja, não é a reprimenda aplicada para cada um dos crimes que determina o regime inicial do cumprimento da pena. Destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça que trata do somatório das penas de reclusão e detenção para definição do regime prisional: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. PENAS DE MESMA ESPÉCIE. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO COM BASE NO SOMATÓRIO DAS PENAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra acórdão do Tribunal de Justiça do mesmo estado, que negou provimento ao agravo em execução interposto para reformar decisão que deixou de unificar as penas de detenção e reclusão, considerando a natureza das reprimendas. O recorrente defende a soma das penas de reclusão e detenção, com base no art. 111, caput e parágrafo único, da Lei de Execução Penal, visando à fixação do regime inicial de cumprimento da pena. O Ministério Público Federal opinou pelo provimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se as penas de reclusão e detenção devem ser unificadas e somadas para fins de fixação do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A unificação das penas de reclusão e detenção é necessária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que interpreta o art. 111 da Lei de Execução Penal no sentido de que as reprimendas devem ser somadas para fins de determinação do regime inicial de cumprimento. 3. As penas de detenção e reclusão, embora distintas em sua natureza e gravidade, são ambas privativas de liberdade, razão pela qual o regime prisional deve ser fixado com base no somatório das reprimendas. A separação das penas prevista no art. 76 do Código Penal se refere à sua execução sucessiva, mas não impede a unificação para efeito de cálculo do regime prisional, conforme precedentes jurisprudenciais citados (AgRg no HC n. 562.849/RS; HC n. 460.460/RS). IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 2.028.544/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) Nesse cenário, em se tratando de crimes com penas idênticas de reclusão, é indiscutível a soma do quantum de cada uma para definição do regime prisional. Quanto à compatibilidade do regime prisional semiaberto com a manutenção da segregação cautelar do paciente, tenho que melhor sorte não assiste à defesa. O Juízo estabeleceu o regime inicial semiaberto a Carlos Vinícius, com fundamento no art. 33, § 2o, “b” e “a”, e § 3o do Código Penal e, ao revisar a prisão preventiva, justificou a necessidade de sua manutenção, ressaltando que, “embora reconhecido o tráfico privilegiado, não há fato novo capaz de alterar o panorama exposto no decreto prisional, de modo a justificar a revogação da medida constritiva”, mencionando que o réu responde a crime de receptação, supostamente perpetrado no mesmo dia dos fatos apurados na ação penal, além da gravidade concreta da conduta, considerando o grau de nocividade da droga apreendida (cocaína) à coletividade. O exame quanto ao acerto ou não do referido entendimento exige melhor incursão nos elementos constantes dos autos, o que será feito quando do julgamento do mérito do writ. Neste juízo estreito de delibação, não é possível extrair, nesta sede liminar, nenhuma teratologia que esteja causando constrangimento ilegal ao paciente. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido pelo juízo da execução (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023)” Confira-se outros julgados da Quinta e Sexta Turmas do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da prisão cautelar pelo decurso do tempo. Isto porque a segregação cautelar foi decretada desde o início da persecução penal, sendo mantida no momento da prolação da sentença condenatória e, quando do julgamento de pedido de revogação da prisão preventiva pelo Tribunal de origem, constatou-se ainda a presença do periculum libertatis. Ou seja, que a colocação do agravante em liberdade representa risco concreto à ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes pelos quais ele fora condenado. 2. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 3. Hipótese em que o feito seguiu trâmite razoável em relação a sua complexidade, considerando se tratar de processo com 13 apelantes, com a apuração de pluralidade de crimes, além de contar com 48 volumes e diversos incidentes e processos apensados. De toda sorte, é de se ressaltar que o mérito da apelação criminal já foi julgado pela Corte de origem, em dezembro/2021. 4. A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A legalidade da prisão preventiva do agravante foi reconhecida por esta Corte na oportunidade de julgamento do RHC n. 157.243/PR. 2. Apesar de o crime de contrabando haver sido praticado sem violência a pessoa ou grave ameaça, a repetição de condutas análogas, três vezes em um ano, inclusive durante o gozo de liberdade provisória, a elevada quantidade de cigarros introduzidos clandestinamente no país e a utilização de radiocomunicador na atividade ilícita são dados reveladores da periculosidade do réu, que motivaram de maneira idônea o acautelamento da ordem pública (e a sua manutenção na sentença), ante a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP. 3. Sobre a aventada desproporcionalidade da medida cautelar, em face do regime prisional fixado, está caracterizada a indevida supressão de instância. 4. De todo modo, não há ilegalidade no acórdão recorrido, pois a jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, admite a adequação da segregação provisória ao regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. 5. Agravo regimental não provido". (AgRg no HC n. 734.043/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Para melhor ilustração, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PARA CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RHC 200511 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021) Não se pode olvidar, é claro, que o regime de cumprimento de pena deve ocorrer em estabelecimento prisional adequado, assim que extraída a carta de guia e iniciada a execução da pena. No tocante à pena imposta, verifico que a defesa pretende antecipar, nesta via, a discussão que deve ser instaurada no apelo já interposto na origem, valendo-se do habeas corpus como substitutivo de recurso, o que é defeso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025 19:20:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator